Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-98.2024.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA DECORRENTE DE FRATURA VERTEBRAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alega ter sofrido acidente de trajeto no ano de 2008, quando atuava como agente operacional de sistema de saneamento, resultando em fraturas nos corpos vertebrais de T12 e L1. Sustenta que, embora tenha recebido auxílio-doença acidentário à época, persistem sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual, o que justificaria a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há sequela permanente decorrente de acidente de trabalho capaz de reduzir a capacidade funcional do autor para o exercício da atividade habitual, nos termos exigidos para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo da perícia médica judicial, elaborado sob contraditório, conclui pela inexistência de limitação funcional decorrente das fraturas vertebrais consolidadas, não sendo identificada redução atual da capacidade laborativa do autor.
4. A existência de artrodese lombar e histórico de fratura, por si só, não enseja o benefício, ausente repercussão funcional permanente sobre a atividade habitual.
5. A prova técnica judicial prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte, especialmente quando produzida com base em critérios objetivos, atualizados e aderentes à prática médico-pericial previdenciária.
6. O juiz pode valorar livremente a perícia (CPC, art. 479), desde que motivadamente, e não se evidenciou nos autos elemento técnico apto a infirmar o laudo pericial judicial.
7. O art. 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 14.331/2022, autoriza a improcedência do pedido quando a perícia judicial confirmar a inexistência de incapacidade alegada, em harmonia com a decisão administrativa.
8. A concessão do auxílio-acidente pressupõe requisitos legais objetivos, não bastando o relato subjetivo de dor ou desconforto para sua caracterização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca de sequela permanente que reduza a capacidade funcional para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
2. Laudo pericial judicial conclusivo no sentido da inexistência de redução funcional laboral autoriza o indeferimento do benefício, especialmente quando não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.
3. O art. 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/91 autoriza o julgamento de improcedência do pedido após perícia judicial que corrobore a decisão administrativa, conferindo racionalidade ao processo previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 86 e 129-A, § 2o; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993648, 0704696-84.2024.8.07.0015, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 13.05.2025.